Tribunal: TJDFT
Processo: 0728974-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728974-97.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava de capítulo da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0712104-76.2021.8.07.0001 - id 201020369) que, em execução de nota promissória, indeferiu pedido de reiteração de pesquisa, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, e lhe intimou a informar, no prazo de 15 dias, o endereço para avaliação dos veículos objetos de restrição nos autos. Alega, em suma, a usurpação do direito de o agravante/credor perseguir bens do devedor para a satisfação do seu crédito, em afronta aos princípios da celeridade e da efetividade processual. Aponta perigo de dano na possibilidade de perder a oportunidade de ter garantidos seus direitos. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos. Informe-se ao Juízo a quo. À Curadoria Especial, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator